Tribunal: CARF
Processo: 13811.001152/2003-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001152/2003-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.634 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
WHIRLPOOL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DIREITO
CREDITÓRIO JÁ DEFERIDO.
O reconhecimento de saldo credor de saldo negativo de IRPJ depende da
análise integral das compensações realizadas pela interessada, inclusive os
créditos apropriados diretamente, sem utilização de processo de DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ que deferiu compensação
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 com débitos próprios da contribuinte,
formados por retenções de IRRF no período.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001152/2003-88
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.634 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001152/2003-88

O acórdão recorrido registrou que o Despacho Decisório reconheceu o direito
creditório de IRPJ do AC 2001 pleiteado pela Recorrente (R$ 1.087.752,57). No entanto,
verificou que ela havia declarado em DCTF a utilização de parte deste crédito para quitação de
débitos de IRRF apurados em 2002, por meio de compensações sem processo, remanescendo,
após tais compensações, crédito de R$ 538.357,24 para ser utilizado nas compensações objeto
do presente processo.
Tal informação foi colhida do Despacho Decisório, que analisou o pedido da
contribuinte, cujas conclusões merecem transcrição (e.fls. 206/207):
Prosseguindo a análise do crédito para o ano de 2001, a Tabela 4 sintetiza (em valores
originais) a composição do saldo do IRPJ deste período conforme declarado pelo
contribuinte em DIPJ ("Declarado"), e a recomposição deste saldo credor após a análise ora
realizada ("Confirmado"). Resulta um saldo negativo (credor) de IRPJ de R$ 1.087.752,57.
Em consulta ao sistema DCTF GERENCIAL da RFB, às fl. 105 a 181, verifica-se que o
contribuinte declarou em DCTF a utilização do crédito alegado de saldo negativo de IRPJ
apurado em 2001 para quitação de débitos de IRRF apurados em 2002, por meio de
compensações sem processo. Para efeito de cálculo do crédito remanescente após tais
compensações, foi utilizado o programa NEO-SAPO - Sistema de Apoio Operacional, da
RFB, que realiza cálculos de acréscimos legais, vinculações e imputações. O relatório final
deste cálculo encontra-se às fls. 182 a 194, mostrando um saldo credor (negativo) de IRPJ
remanescente de R$ 538.357,24 após estas compensações.

CONCLUSÃO
Em análise do processo nesta DIORT, diante do exposto, considerando que o presente
Despacho Decisório não afasta o direito que tem a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) de realizar verificações fiscais posteriores junto ao contribuinte em relação aos
períodos e aos tributos em tela, e considerando tudo o mais que deste processo consta,
PROPONHO:
1) O RECONHECIMENTO do direito creditório contra a Fazenda Nacional na
importância de R$ 538.357,24 (quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e cinqüenta e sete
reais e vinte e quatro centavos), referente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2001 pela empresa WHIRLPOOL S/A (antiga MULTIBRAS S/A
ELETRODOMÉSTICOS), CNPJ no 59.105.999/0001-86, sobre o qual deverão incidir
juros equivalentes à taxa SELIC, conforme legislação em vigor.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.634 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001152/2003-88

2) A HOMOLOGAÇÃO da Declaração de Compensação de fls. 1 a 4, e das Declarações
de Compensação eletrônicas (PER/DCOMP) relacionadas na Tabela 1 deste despacho
decisório, todas vinculadas ao crédito aqui analisado, até o limite do valor do direito
creditório reconhecido, nos termos do disposto no §, 2° do art. 26 da IN SRF n° 600/2005.
Dessa decisão, a contribuinte interpôs Manifestação de inconformidade em que
requestou (e.fls. 297) fosse dado total provimento à presente Manifestação de Inconformidade,
para que seja reconhecido o direito creditório da Peticionária no montante de R$ 1.087.752,57
(hum milhão, oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).
Não obstante, a DRJ identificou que o direito creditório foi integralmente reconhecido, com a
homologação das 4 compensações declaradas pela contribuinte, porém, uma parte do saldo
remanescente, apesar de reconhecido, fora utilizado em outras compensações para quitação de
IRRF devidos no período, fato esse que não foi controvertido ou questionado pela contribuinte,
levando a instância de piso a assim decidir (e.fls. 333):
8.1. Compulsando a Manifestação de Inconformidade apresentada, verifica-se que todos os
argumentos e documentos trazidos visam convencer que o IRRF informado na DIPJ 2002
deve ser integralmente reconhecido. No entanto, o Despacho Decisório já reconheceu o
saldo negativo de IRPJ apurado no AC 2001, de R$ 1.087.752,57 (conforme pleiteado), não
havendo divergência em relação a este tema.
8.2. O reconhecimento, pela Autoridade Administrativa, de direito creditório (R$
538.357,24) em valor inferior ao indicado (R$ 1.087.752,57) na DCOMP (fl. 04) e
PER/DCOMP (fls. 209 e 220), deve-se as informações em DCTF (fls. 105 a 181) de
compensações efetuadas sem processo. Contra essas compensações a Recorrente não se
insurge, razão pela qual se mantém a decisão daquela autoridade.
9. Pelo exposto, VOTO no sentido de INDEFERIR a Manifestação de Inconformidade,
mantendo-se a decisão recorrida.

Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, repetindo as razões já
expostas nas fases anteriores, que consistem em:
a) Observância das normas de IRRF aos contratos de mútuos entre coligadas,
alegando haver cumprido todas as exigências para o reconhecimento pleno do
IRRF do período;
b) Necessidade de reconhecimento do direito creditório sobre os valores retidos por
prestação de serviços, pois alega que houve um equívoco na indicação da ficha
correta de sua DIPJ sobre as receitas submetidas à tributação, fato que não
impediria o deferimento dos créditos do IRRF retido por terceiros, porquanto
comporem seu saldo negativo do exercício.
c) Requerer provimento do Recurso Voluntário para reformar o Acórdão contra o
qual se insurge, reconhecendo integralmente o direito creditório, e homologando
as compensações efetuadas em sua totalidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.634 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001152/2003-88

Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Não há motivo para modificar a decisão recorrida, pois o direito creditório foi
inteiramente reconhecido pela autoridade administrativa, no mesmo valor pleiteado pela
recorrente.
A própria contribuinte informa em seu recurso que “apurou, no ano-calendário
2001, um saldo negativo no valor de R$ 1.087.752,57 (um milhão, oitenta e sete mil, setecentos e
cinqüenta e dois reais e cinqüenta e sete centavos) dos quais, em 2002, compensou o valor de R$
352.211,42 (trezentos e cinqüenta e dois mil, duzentos e onze reais e quarenta e dois centavos),
débito objeto do pedido de compensação analisado.
Esse mesmo valor foi integralmente reconhecido no despacho decisório, como
claramente demonstrado no acórdão da DRJ, o qual consignou que “o Despacho Decisório já
reconheceu o saldo negativo de IRPJ apurado no AC 2001, de R$ 1.087.752,57 (conforme
pleiteado), não havendo divergência em relação a este tema”.
Note-se, também, que uma parte desse valor foi consumido pela própria
contribuinte mediante compensações efetuadas sem processo, para quitação dos débitos de IRRF
confessados por ela no período e lançadas em DCTF, tanto os débitos quantos os créditos.
A utilização dessa parcela de créditos foi apresentada no despacho decisório de
forma clara, havendo a autoridade administrativa informado à contribuinte que reconhecia o total
do saldo negativo requestado (R$ 1.087.752,57), mas uma parte havia sido consumida em 2002
para quitação de débitos da interessada, conforme se vê às e.fls. 206/207:
Em consulta ao sistema DCTF GERENCIAL da RFB, às fl. 105 a 181, verifica-se que o
contribuinte declarou em DCTF a utilização do crédito alegado de saldo negativo de IRPJ
apurado em 2001 para quitação de débitos de IRRF apurados em 2002, por meio de
compensações sem processo. Para efeito de cálculo do crédito remanescente após tais
compensações, foi utilizado o programa NEO-SAPO - Sistema de Apoio Operacional, da
RFB, que realiza cálculos de acréscimos legais, vinculações e imputações. O relatório final
deste cálculo encontra-se às fls. 182 a 194, mostrando um saldo credor (negativo) de IRPJ
remanescente de R$ 538.357,24 após estas compensações.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.634 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001152/2003-88

Tais informações também estão consignadas no acórdão da DRJ, onde se
observou que o reconhecimento, pela Autoridade Administrativa, de direito creditório
(R$538.357,24) em valor inferior ao indicado (R$ 1.087.752,57) na DCOMP (fl. 04) e
PER/DCOMP (fls. 209 e 220), deve-se as informações em DCTF (fls. 105 a 181) de
compensações efetuadas sem processo. Contra essas compensações a Recorrente não se insurge,
razão pela qual se mantém a decisão daquela autoridade.
Evidencia-se que o direito creditório foi plenamente reconhecido, tanto que as
compensações, que totalizavam R$ 352.211,42, foram integralmente homologadas com o crédito
remanescente acima apontado (R$ 538.357,24).
Salta aos olhos o fato da interessada demandar provimento a Recurso Voluntário
para deferimento de crédito já reconhecido pelas instâncias anteriores, inexistindo mérito
recursal complementar a ser apreciado.
Observe-se que as razões recursais são equivocadas, pois partem da premissa de
que o direito creditório foi indeferido. Na verdade, 100% do saldo negativo foi reconhecido, mas
a utilização dele não está controvertida no recurso, tanto quanto não foi questionado nas
instâncias anteriores.
As compensações realizadas pela própria contribuinte (denominadas “sem
processo”) e lançadas em sua DCTF não são objeto de questionamento. Foram elas que
reduziram o saldo negativo e serviram para pagar tributo devido em 2002, no caso, o IRRF. Isso
consta dos lançamentos fiscais da própria contribuinte, não havendo porque desconsiderá-los.
Quanto aos argumentos trazidos no Recurso Voluntário, vê-se que a parte
pretende análise dos critérios que ajudaram a formar o saldo negativo de 2001, o qual, repita-se,
foi deferido pela administração tributária. Tanto os pagamentos decorrentes de contratos de
mútuo quanto de prestação de serviços já estão confirmados.
Registre-se que não há insurgência da parte no tocante à informada redução do
saldo negativo reconhecido em razão das compensações “sem processo” que a própria
contribuinte realizou, como fora destacado no acórdão da DRJ, portanto, inexiste motivo para
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.634 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001152/2003-88

modificar a decisão, até porque ela confirma os créditos reclamados e homologa as
compensações declaradas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 375
DF CARF MF
Original